Tribunal: TJDFT
Processo: 0000984-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E APTA A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE CONFIGURADA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. ERRO DE PROIBIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DO FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Quando a prova testemunhal é coerente, firme e harmônica, revelando-se coesa com as declarações da fase judicial e extrajudicial, é ela apta para embasar o decreto condenatório, especialmente se considerados outros elementos de prova no mesmo sentido.
2. Os delito previsto no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento configura crime de mera conduta, não exigindo a ocorrência de prejuízo efetivo para a sociedade ou para qualquer pessoa, e de perigo abstrato, pois a probabilidade de ocorrência de dano pelo mau uso é presumida pelo tipo penal.3. O objetivo do legislador, com a Lei no 10.826/2003, foi cingir o controle de armas e munições ao Poder Público, com intuito de aumentar o controle social e, consequentemente, a segurança pública.
4. Não comprovada a injusta agressão de outrem a direito da ré, atual ou iminente, afasta-se a tese da legítima defesa.
5. O erro de proibição (art. 21 do Código Penal) é aquele que recai sobre a ilicitude do fato. O agente acredita ser lícita determinada conduta que, na verdade, é ilícita. Há um desconhecimento justificável acerca daquilo que a lei proíbe.
6. A simples alegação de que a ré desconhecia a ilicitude da conduta de portar acessórios e munições de arma de fogo não é suficiente para a exclusão de sua culpabilidade, pois, regularmente inserida no seio social, com amplo acesso aos meios de comunicação, a acusada deveria conhecer acerca da ilicitude da conduta, até porque o Estatuto do Desarmamento foi objeto de debate extenso nas mídias, em diferentes veículos de comunicação.
7. Apelação conhecida e desprovida.